Tribunal: CARF
Processo: 12266.720382/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/12/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
FORMA, PRAZO E NATUREZA DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
As informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12266.720382/2011-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.159 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/12/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
FORMA, PRAZO E NATUREZA DAS INFORMAÇÕES A SEREM
PRESTADAS.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação
deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
As informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas
estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação
fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada,
incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se
tornariam absolutamente ineficazes.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720382/2011-11
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom
Pierre Fernandes da Silva, por entenderem que a SCI Cosit n° 2 se aplica
irrestritamente a todos os tipos de informações passíveis de retificação. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-008.145, de 24 de setembro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 11684.720113/2012-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

Trata-se de auto de infração, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor
de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, informou o Manifesto n° 1309500989352 em 03 de junho de 2009, às
15:28:34h e efetuou sua vinculação às escalas conforme tabela abaixo extraída da Tela
de Consulta de Manifesto do sistema Mercante:

Isso posto, conclui-se que a informação do Manifesto fora realizada fora do prazo, que a
sua vinculação às escalas de Itaguai (09000160273), Rio Grande (09000160257),
Santos (09000115375), Santos (09000160249) e Santos (09000160265) fora realizada
de forma intempestiva, como também que as necessárias vinculações daquele
documento às escalas de Rio Grande (09000115383) e Santos (090)0115391) não
ocorreram em momento algum.
As informações prestadas geraram, inclusive, pelo sistema Carga, um bloqueio
automático com o status de "VINCULAÇÃO M/XN/ESC PÓS PRAZO OU
ATRACAÇÃO". Destaca-se a presença da informação no sistema Carga, no momento
do desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da sujeição à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta à mesma fl.24.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), com base na alínea "e ' do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, o contribuinte protocolizou
impugnação, tempestivamente, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls.
39 à 45, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
(i) O equivoco da fiscalização pois, a Impugnante não deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada.
(ii) Apenas retificou posteriormente a sua informação, o que é uma hipótese
diferenciada da penalidade estipulada e nela não se encontra tipificada.
É o Relatório.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão, com a
seguinte ementa:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O termo “chegada da embarcação” é definido pelo primeiro porto nacional.
A partir da entrada da embarcação no território nacional, as informações devem ser
prestadas ao órgão competente para que se possa proceder o gerenciamento de risco.
Não observar esse preceito seria desmontar toda a estrutura de controle aduaneiro.
O pedido de retificação não possui o condão de extinguir a punibilidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 02/2016
Alega o Recorrente que, de acordo com a SCI COSIT no 02/2016, “as alterações ou
retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da multa aqui tratada”.
Sobre a matéria, já se manifestou o STJ, pacificando a matéria:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à
agravante prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.

1 Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do
agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente
ponderados pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as
finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
deriva diretamente da lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em
vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por
excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de
alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta
interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes
ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os
dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a
infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966,
com redação dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Além disso, como bem destacado na decisão de piso, a autuação não foi lavrada por
conta de “alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente”, mas
porque a informação original foi prestada com atraso. Repise-se: o atraso que motivou a
autuação foi na prestação das informações, e não nas alterações ou retificações destas:
OS FATOS QUE EMBASAM A PRESENTE AÇÃO FISCAL
A fiscalização, no Relatório de Procedimento Fiscal, observou que a data/hora da
atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo minimo de 48
horas antes da chegada da embarcação para que a agência de navegação prestasse
as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a bordo da
embarcação, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
O art. 12 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, assim estabelece:
(...)
Portanto, o manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a
respectiva carga estiver a bordo da embarcação. A carga referente ao Manifesto
1309500989352 (tela Detalhes do Manifesto anexada às fls.18 e 19) tinha como
destino o Porto de Itaguai.
Sendo assim, o mesmo deveria ser vinculado às escalas 39000115375
(SANTOS), 09000115383 (RIO GRANDE), 09000115391 (SANTOS),
09000160249 (SANTOS), 09000160257 (RIO GRANDE), 09000160265
(SANTOS) e 09000160273 (ITAGUAÍ).
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ
constante à fl.20, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente armador e desconsolidador, como
se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante à fl.21, informou o
Manifesto n° 1309500989352 em 03 de junho de 2009, às 15:28:34h (fl.22) e
efetuou sua vinculação às escalas conforme tabela abaixo extraída da Tela de
Consulta de Manifesto do sistema Mercante, anexada à fl.23:
(...)
A embarcação MONTE ALEGRE-9348065 chegou ao Brasil no dia 28 de abril
de 2009, através do porto de SANTOS-BRSSZ, procedente do porto de LE
HAVRE, tendo atracado às 02:41:00h, conforme consta nas telas de Histórico da
Embarcação à fl.15 e Detalhes da Escala n° 09000115375 às fls.16 e 17.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

Isso posto, conclui-se que a informação do Manifesto fora realizada fora do
prazo, que a sua vinculação às escalas de Itaguaí (09000160273), Rio Grande
(09000160257), Santos (09000115375), Santos (09000160249) e Santos
(09000160265) fora realizada de forma intempestiva, como também que as
necessárias vinculações daquele documento às escalas de Rio Grande
(09000115383) e Santos(09000115391)não ocorreram em momento algum.
As informações prestadas geraram, inclusive, pelo sistema Carga, um bloqueio
automático com o status de "VINCULAÇÃO M/XN/ESC PÓS PRAZO OU
ATRACAÇÃO" (fl.24). Destaca-se a presença da informação no sistema Carga,
no momento do desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da
sujeição à aplicação da multa prevista na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
conforme consta à mesma fl.24.
(...)
Assiste razão à fiscalização.
O termo “chegada da embarcação” é definido pelo primeiro porto nacional pois é
o primeiro ponto do território nacional que a embarcação atinge.
A partir da entrada da embarcação no território nacional, as mercadorias
provenientes do exterior se submetem ao controle aduaneiro e portanto as
informações devem ser prestadas ao órgão competente para que se possa
proceder o gerenciamento de risco.
Não observar esse preceito seria desmontar toda a estrutura de controle
aduaneiro a pouco relatada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Entretanto, esta Turma, em sessão, e por maioria, acompanhou a decisão “pelas
conclusões”, pois divergiu quanto à decisão do STJ no Recurso Especial no
1.846.073/SP, que afirmou que a solução proferida na SCI Cosit n° 2/2016 se aplica às
retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior”, ou seja, “decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial”,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
Para esta Turma, a SCI Cosit n° 2/2016 se aplica irrestritamente a todos os tipos de
informações passíveis de retificação. A negativa de provimento se dá apenas pelo fato
de que o atraso que motivou a autuação foi na prestação das informações, e não nas
alterações ou retificações destas.

II – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa, onde
foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

a) Acórdão no 9101-004.508, Sessão de 06/11/2019:
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
PROVA.
BAIXA
PARA
DRF.
DISPENSABILIDADE. CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como
tampouco impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos,
nos termos do regramento processual vigente, notadamente em processo em que
o ônus da prova do crédito é do contribuinte.
A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para demonstrar seu crédito,
não implica em supressão de instância, quando “madura” a causa para
julgamento.
b) Acórdão no 9101-004.611, Sessão de 05 de dezembro de 2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
c) Acórdão no 9303-008.566, Sessão de 14/05/2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento
jurídico pela Lei n.o 10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora
Código de Processo Civil de 1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que
instituiu o Novo Código de Processo Civil. Ainda, no novo diploma processual,
em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal, foram ampliadas as possibilidades de incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98
pelo STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a
ocorrência de supressão de instância ao ser afastada a decadência e aplicado o
direito, já “maduro”, ao caso dos autos, sem o retorno à instância de origem.
d) Acórdão no 9101-004.008, Sessão de 12/02/2019:
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DE
SÚMULA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de exame
algum dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no âmbito do
CARF, por constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria da causa
madura; que autoriza a flexibilização do valor da "não supressão de
instância".
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
e) Acórdão no 2401-006.930, Sessão de 11/09/2019:
NULIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não cabe a aplicação da teoria da causa madura, eis que a solução da lide
demanda diligência, impondo-se a declaração de nulidade do Acórdão de
Impugnação por negativa de prestação jurisdicional administrativa e por
cerceamento ao direito de defesa e a determinação para emissão de novo acórdão
de impugnação após diligência a ser devidamente cientificada ao contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
III – DA ALEGAÇÃO SOBRE EQUIVOCO DA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que a multa do art. 107, IV, 'e' do Decreto-Lei 37/66 é aplicável
àquele que deixar de prestar informação sob as operações que execute na forma
estabelecida pela SRF, mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação, o
que não pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que
todos os dados do transporte constavam do SISCOMEX-CARGA, e retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestar uma informação.
No entanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas
estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias
transportadas e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse
considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou
intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam absolutamente
ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a
cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida
é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação deve ser
providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Como bem observado pela DRJ, o erro na informação prestada, além de prejudicar a
identificação das mercadorias transportadas e, consequentemente, a definição do
tratamento administrativo a lhes ser dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos
referentes à carga, inclusive seu desembaraço. Geralmente essa falha só é constatada
quando vai ser realizado o transbordo ou a baldeação, ou ainda, quando o importador
tenta registrar a Declaração de Importação, e o Siscomex acusa inconsistência entre os
dados informados e os constantes no respectivo conhecimento eletrônico ou manifesto.
Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para que seja dado prosseguimento à
operação.
Nesse sentido, trecho de decisão do TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-
03.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de
prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97 - CTN)
Alega o Recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração de
dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação,
criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo
Decreto-lei n° 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa
aquele que deixar de PRESTAR informações e não aquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os intervenientes
no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo
fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de
informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse
procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a
cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida
é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966, não estando
seu suporte legal na IN RFB no 800/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Alega o Recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade.
Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN. Isto
porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera
qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria
Autoridade Fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 e
os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é
simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”,
não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do
que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se houve prejuízo
arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a teoria
penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se
manifesta Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008,
págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que
possam se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem,
bastando que o agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses,
há infrações penais que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o
comportamento que se quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja
consumação depende da produção naturalística de um determinado resultado,
previsto expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts.
121 e 163 do Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do
delito de homicídio com o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em
questão; da mesma forma, somente podemos falar em dano consumado quando
houver a destruição, deterioração ou inutilização da coisa alheia, conforme
preconiza o art. 163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a
violação de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por
alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de
controle aduaneiro. O prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a
inobservância da norma legal, sequer sendo exigido a demonstração de como os
controles aduaneiros foram efetivamente afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório para
o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao
bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a
materialidade do tipo infracional.
Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303-007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como
assevera o recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da
multa é, no caso, a prestação errada da informação, sem qualquer ressalva
quanto à intenção dolosa do importador. Deveras, como pontuado no recurso
em exame, sua natureza é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo
como fundamento o Poder de Polícia Aduaneira, que visa, em ultima ratio,
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

resguardar a soberania estatal. É dever do importador atender corretamente as
exigências legais para a regular importação de mercadorias. A Lei assim impõe:

ii) Acórdão no 9303-007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da
Lei 10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. As informações
relacionadas à “condição da mercadoria”, se esta se enquadrar na condição de
“material usado”, devem ser informadas pelo beneficiário do regime na
respectiva declaração de importação, conforme estabelecido em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO
PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA"
Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois, nos termos do inciso III do
caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
somente enseja a aplicação da multa em epígrafe a inexatidão na
prestação de informação que cause dano ao controle aduaneiro, o que
não ocorreu no caso em tela - erro na indicação da alíquota da COFINS -
Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o
legislador listou algumas informações cuja falta ou inexatidão no
documento de importação considerou como prejudiciais ao controle
aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à multa de 1% do valor
aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das
demais informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu,
dentre elas, a alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmá-la.
Nego provimento aos argumentos.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA
MERCADORIA. INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao
país de origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da
Lei no 10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações
aduaneiras ou tributárias independe da intenção do agente ou do
responsável, nos termos do art. 94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art.
136 do CTN, sendo este o caso da infração sob análise, para a qual não foi
exigida pelo legislador, para a sua configuração, a presença do elemento
subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé
são irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da
Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas sobre
praticamente todas as alegações da defesa:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do
agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente
ponderados pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as
finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
deriva diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em
vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações
de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22
da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se
aplica às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão
da operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes
ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os
dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de
decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea
não se aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.638.697/SC. Relatora Ministra Regina Helena
Costa. Publicação em 10/10/2018:
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos,
manifestou-se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam A apelante, em preliminar requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, escudada no argumento
de que não é transportadora, mas mera representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos,
o que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art.
37, § 1o, o qual estatui:
(...)
Da desproporcionalidade da multa Quanto ao montante da multa (R$ 5.000,00),
sem razão a alegação de que seria desproporcional.
Com efeito, tenho que a multa se revela condizente com a infração cometida e
com o caráter pedagógico que deve nortear a pena, de forma a evitar a ocorrência
da infração.
Nesse sentido:
(...)
Por fim, também não socorre a apelante a alegação de ausência de intuito doloso
e/ou dano ao erário, porquanto, neste caso, a penalidade aplicável seria mais
gravosa - possivelmente, inclusive, com a apreensão da carga importada.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

c) Recurso Especial no 1.462.153/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 28/11/2014:
É o relatório.
Decido.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 28 de 27 de abril de 1994 assim disciplinava o
prazo para a prestação de informações:
(...)
Posteriormente, este artigo teve sua redação alterada pela Instrução Normativa
RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
(...)
A Autora pretende que seja considerada a nova redação do citado art. 37, nos
termos do art. 106 do CTN:
(...)
Verifica-se que a nova legislação alterou o termo inicial do prazo para a
prestação de informações. Entretanto, a norma não é expressamente
interpretativa, não deixou de definir o fato como infração, continua exigindo uma
ação e não lhe cominou penalidade menos severa, não se amoldando a nenhuma
das hipóteses previstas no art. 106 do CTN.
Assim, não há como aplicar a legislação posterior ao fato pretérito.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, adoto os
fundamentos da sentença recorrida:
“A teor do art. 136 do CTN, 'salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.”
Em razão desse dispositivo, a eventual boa- fé da ora embargante não exime sua
responsabilidade. Além disso, não lhe socorre a invocação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a responsabilidade pela infração
configura- se pelo descumprimento da obrigação tributária acessória,
independentemente de prejuízo para a Fazenda.
A tipificação mostra- se adequada aos fatos descritos no auto de infração, e a
embargante não logrou desconstituir, mediante prova em sentido contrário, a
presunção de legitimidade e veracidade que opera em favor da atividade
administrativa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720382/2011-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital